Tribunal: TJES
Processo: 5011490-25.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011490-25.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANA MARIA SILVA SANTANA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5011490-25.2025.8.08.0012

RECORRENTE: ELIANA MARIA SILVA SANTANA

RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A recorrente sustenta não ter contratado o empréstimo consignado objeto dos descontos em seu benefício previdenciário, alegando ser vítima de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve a efetiva contratação do empréstimo consignado pela parte autora; (ii) houve falha no dever de informação pela instituição financeira; e (iii) restou configurada fraude ou vício de consentimento aptos a anular o negócio jurídico e gerar dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante a apresentação do instrumento contratual devidamente assinado de forma manuscrita pela autora, acompanhado de comprovante de repasse do crédito via TED em favor da consumidora.

A parte autora não se desincumbiu do ônus de apresentar prova mínima de suas alegações, deixando de juntar extratos bancários que pudessem refutar o recebimento dos valores depositados em sua conta.

O contrato apresenta informações claras sobre taxas, parcelas e prazos, atendendo ao dever de transparência e informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

O lapso temporal de mais de quatro anos entre a celebração do contrato (2020) e o ajuizamento da ação (2025) reforça a presunção de validade do ajuste, afastando a tese de desconhecimento ou fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. É válida a contratação de empréstimo consignado quando a instituição financeira apresenta o contrato assinado e o comprovante de depósito do valor em conta de titularidade do consumidor. 2. A ausência de impugnação específica do crédito recebido, aliada ao longo decurso de tempo entre a avença e o ajuizamento da lide, afasta a tese de vício de consentimento."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, arts. 6º, III, 52;

CPC, art. 373, I e II;

CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 5017417-38.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 07.02.2024;

TJSP, Apelação Cível nº 1001040-52.2022.8.26.0673, Rel. Des. Pedro Paulo Maillet Preuss, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 29.06.2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
ELIANA MARIA SILVA SANTANA
interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA c/c INDENIZATÓRIA que ajuizou em face do
ITAU UNIBANCO S.A.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16507619): “
Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais.

15. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).16. Declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC
.
”.

Em sede recursal, a parte autora/recorrente interpôs recurso inominado (ID16507620), pugnando pela reforma da sentença, alegando que não contratou empréstimo consignado, sustenta que foi vítima de fraude, pugnando pela procedência total dos pedidos exordiais.

O banco requerido apresentou contrarrazões (ID 16507625).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 16507597 e 16507598).

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

Cinge-se à controvérsia acerca da existência da relação jurídica entre as partes, eis que a parte autora nega a contratação.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

O ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC, e inversão do ônus da prova pelo CDC) foi cumprido minimamente pela parte requerida, que apresentou elementos de formalização da contratação.

No caso em tela, o recorrido/requerido apresentou nos autos contrato “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (ID 16507612), bem como termo de autorização, devidamente assinados pela parte autora (assinatura
manuscrita
), conforme documentos nos autos. Tal contrato firmado foi datado em 04/12/2020.

Além disso, foi realizado deposito de valores (Via TED) em favor da parte autora pelo requerido, datado em 09/12/2020, na quantia de R$ 7.784,29, conforme documento acostado junto ao ID 16507613, de modo a afastar o argumento da parte recorrente, sobre a inexistência da relação jurídica.

Ressalta-se, de início, a ausência do extrato bancário da parte autora referente à data do depósito (TED) apontado pela defesa. Embora fosse uma prova de fácil produção, a parte autora permaneceu inerte, deixando de juntar o documento apto a refutar o referido depósito. É imperioso registrar que, mesmo em se tratando de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação mínima da parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

No caso em tela, a prova da contratação do empréstimo consignado nº 621975-185 é robusta. O juízo sentenciante agiu com acerto ao reconhecer que o contrato juntado pela defesa (ID 16507612) é o mesmo reclamado pela autora (ID 16507602, pág. 3). Malgrado a divergência numérica, que pode ser justificada pelo fato de o número de averbação incluído no histórico de empréstimos do INSS não ser, necessariamente, o mesmo número de adesão presente no contrato bancário, verifica-se que os elementos descritos nos documentos explicitam que se trata da mesma contratação, a exemplo do número de parcelas (84), da data da contratação (04/12/2020) e da inclusão no sistema do INSS/averbação (08/12/2020), ou seja, no início do mês de dezembro de 2020. Os valores solicitados e os depósitos também são semelhantes (ID 16507613).

Ademais, observa-se que há no contrato as informações de forma clara acerca dos seus termos, no teor do artigo 6º, III c/c 52 do CDC.

Diante desse quadro, restou nítido que a recorrente foi devidamente informada e tinha conhecimento do empréstimo contratado, devendo arcar, portanto, com o cumprimento daquilo que ajustara junto ao agente financeiro.

Afigura-se evidente que a parte recorrente se beneficiou do contrato de empréstimo, mediante termo de adesão com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário. Não há qualquer indício de fraude na contratação do empréstimo ou de que o requerido tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023).

Vale ressaltar, ainda, que o contrato foi celebrado em dezembro de 2020 e a presente ação foi ajuizada apenas em maio de 2025, ou seja, mais de quatro anos após a sua formalização. Em relação ao extenso lapso temporal, a jurisprudência já se posicionou no seguinte sentido:
“Ademais, se as contratações tivessem sido perpetradas por terceiro fraudador, a autora não esperaria mais de 4 (quatro) anos para ajuizar a demanda. Ausente indícios de fraude. Improcedência da ação”
(TJSP; Apelação Cível 1001040-52.2022.8.26.0673; Relator (a): Pedro Paulo Maillet Preuss; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Flórida Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 29/06/2023; Data de Registro: 29/06/2023).

Com esse raciocínio, não se verifica fraude nem vício de consentimento. Por conseguinte, o contrato de Empréstimo Consignado, discutidos nessa lide (ID 16507612 e descrito no Extrato do INSS – ID 16507602, pág. 3), não deve ser declarado nulo, diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira.

Portanto, diante da ausência de conduta ilícita da requerida, não há o dever de indenizar a título de dano material ou moral, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil, razão pela manutenção da improcedência dos pedidos autorais.

Por fim, nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais e as razões adicionais apresentadas neste voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

PROCESSO: 5011490-25.2025.8.08.0012

I. CASO EM EXAME

Tratam os autos de
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais c/c pedido limira
proposta por
Eliana Maria Silva Santana
em face de
Itaú Unibanco S.A.
. A autora alega não ter contratado o empréstimo consignado (contrato nº 638615962) cujas parcelas vêm sendo descontadas de seu benefício previdenciário, sustentando a ocorrência de fraude. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a contratação e o repasse do crédito. O Juiz Relator manifestou-se pela manutenção da sentença.

DIVIRJO DO VOTO DO JUIZ RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber: (i) se houve a efetiva e consciente contratação do empréstimo consignado pela parte autora; (ii) se a assinatura manuscrita e o comprovante de TED são suficientes para afastar a alegação de vício de consentimento ou fraude em face de consumidora hipervulnerável; (iii) se é devida a repetição do indébito e a (iv) caracterização de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeito a preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia grafotécnica sustentada pelo réu. Porque os autos contam com elementos probatórios suficientes para o julgamento da pretensão, sendo que a complexidade da causa não decorre da prova técnica, mas da análise da legalidade da conduta consumerista, bastando o exame da verossimilhança das alegações e do ônus da prova.

Não existindo outras questões processuais por resolver, passo ao exame do mérito da pretensão autoral.

Analisados os autos observa-se que, a despeito da juntada de instrumento contratual e comprovante de TED pelo réu, a autora nega veementemente a intenção de contratar o mútuo. Em casos envolvendo consumidores idosos e hipossuficientes, a mera existência de assinatura não supre o dever de transparência e informação qualificada (art. 6º, III, CDC). A instituição financeira não demonstrou que a consumidora teve plena ciência das condições do negócio ou que a transação foi isenta de vício de vontade.

O réu não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da manifestação de vontade, limitando-se a acostar documentos produzidos unilateralmente no âmbito de sua operação. A prática de ofertar crédito não solicitado a aposentados configura abuso de direito. Assim, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica relativa ao contrato impugnado.

Consequentemente, a restituição dos valores descontados indevidamente é medida que se impõe, diante da necessidade de retorno ao
status quo ante
, com repetição em dobro do indébito.

Outrossim, verifico a presença de dano moral
in re ipsa
, decorrente do desfalque injusto em verba de natureza alimentar e da angústia causada pela cobrança de dívida não reconhecida. Arbitro o quantum indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, como de rigor.

Feitas essas considerações, a sentença deve ser integralmente reformada.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença e
JULGAR PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS
e

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre a autora e o réu em relação ao contrato de empréstimo consignado nº 638615962, declarando a nulidade do ajuste;

CONDENAR
o réu a cessar imediatamente os descontos no benefício previdenciário da autora referentes ao referido contrato, bem como a abster-se de promover cobranças ou negativações, sob pena de multa de R$ 100,00 por cada ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00;

CONDENAR
o réu a pagar o valor das parcelas indevidamente descontadas (repetição em dobro) em favor da autora, com correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora pela Taxa Selic a partir da citação (30/05/2025);

CONDENAR
o réu a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais em favor da autora, com correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora pela Taxa Selic desde a citação (30/05/2025), na forma do art. 406, §1º, do CC.

A autora deverá restituir ao réu o valor creditado em sua conta (R$ 7.784,29), autorizada a compensação com os valores da condenação, na forma do art. 368 do CC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE, face ao provimento parcial do recurso.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes
:
LJE, arts. 46 e 55; CDC, arts. 6º, III, e 39, IV; CC, arts. 186, 368, 406, §1º e 927; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante
:
TJES; Turmas Recursais; Enunciado nº 11.

Documentos relevantes citados
:
ID 16507612; ID 16507613; ID 16507602.